Tribunal: TJBA
Processo: 0513819-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513819-75.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA Advogado(s): ROMOLO DIAS COSTA NETO, HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO APELADO: JOSEILDES SANTANA CERQUEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que filantrópica, exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou superendividamento. Precedentes do STJ (Súmula 481). 2.A assinatura de termo de responsabilidade por despesas hospitalares em situação de extrema urgência e vulnerabilidade da paciente e sua família configura estado de perigo (art. 156 do Código Civil), viciando o consentimento e tornando anulável o negócio jurídico. 3.A relação entre o hospital, a operadora de plano de saúde e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC). 4.A cobrança indevida de despesas hospitalares e a consequente negativação do nome do consumidor, em decorrência de conduta abusiva do hospital que se aproveita do estado de perigo, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova de sua ocorrência. 5.O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6.Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 7.Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0513819-75.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante, Santa Casa de Misericórdia da Bahia, e, apelado, Joseildes Santana Cerqueira e E. C. D. S. , Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 02 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator